Tribunal: TJBA
Processo: 0572041-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572041-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SOUZA PALMEIRA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
IMPROCEDÊNCIA.

SUPOSTA AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA DO SEGURADO À PERÍCIA JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
D
O
APELANTE.
NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 474 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço orbita na possibilidade de reforma da sentença, objetivando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, sob o argumento de que a parte autora não foi intimada pessoalmente para comparecer à perícia judicial.

II – Do atento exame à demanda, constata-se que o Douto Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda, aduzindo que “o autor não compareceu à perícia, embora cientificado, por AR e através de seu advogado, da data e do local designados.”

III – Da detida análise dos documentos que instruem o feito, detecta-se que o Douto Juízo a quo determinou a intimação pessoal do apelante – ID 33584506, contudo tal determinação não restou cumprida, notadamente diante da intimação somente do seu patrono – ID 33584507.

IV – Nesse diapasão, vislumbra-se a violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”, e artigo 474 do Código de Processo Civil: “As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

V – Ante a caracterização do erro de procedimento, cumpre reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento à defesa da parte autora, devendo haver o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Precedentes.

VI – Recurso de apelação provido, para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

0572041-31.2016.8.05.0001
, em que é apelante
JOSE SOUZA PALMEIRA

e

apelados
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.